Tribunal: STM
Processo: 7000660-13.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADES. COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. NOMEAÇÃO DA DPU. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO
ACUSADO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ORDEM EMANADA DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do
aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações em todo o Poder Judiciário. A nomeação
da DPU, após renúncia do advogado constituído, sem oposição do assistido, não
acarreta nulidade, uma vez que não consubstancia prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório. Preliminar de nulidade arguida pela Defesa rejeitada por unanimidade.
A mera alegação de que o réu possui problemas psiquiátricos não enseja a instauração de
incidente de insanidade mental, quando não houver dúvida razoável sobre a higidez mental do
acusado que o torne incapaz ou suprima seu entendimento quanto à ilicitude do fato delitivo a
ele imputado. Precedente do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
A norma penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de "recusa de obediência"
tutela a autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de
superior hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever ligado à "profissão das armas"
ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente
a assunto de serviço, adequa-se à conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM.
A conduta de militar que recebe ordem proferida por superior, no sentido de não se ausentar da
Organização Militar e se apresentar ao serviço, devidamente uniformizado, sem que tenha
acatado a determinação, revela patente a existência de dolo ao recusar-se a obedecer ordem de
superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
30/05/2023, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720451030444295&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000660-13.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILIANO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DAS COMUNICAÇÕES
PROCESSUAIS E DA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
SEM A INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR ADVOGADO. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
APTA A INSTAURAR O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-2S GILIANO
COSTA DA SILVA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

30/05/2023, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720451030444295&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000660-13.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILIANO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADES. COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. NOMEAÇÃO DA DPU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ORDEM
EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações em todo o Poder Judiciário. A nomeação da DPU, após renúncia do advogado constituído, sem oposição do assistido, não
acarreta nulidade, uma vez que não consubstancia prejuízo ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar de nulidade arguida pela Defesa rejeitada por unanimidade.
A mera alegação de que o réu possui problemas psiquiátricos não enseja a instauração de incidente de insanidade mental, quando não houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado que o torne incapaz ou suprima seu entendimento quanto à ilicitude do
fato delitivo a ele imputado. Precedente do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
A norma penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de "recusa de obediência" tutela a autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever ligado à
"profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente a assunto de serviço, adequa-se à conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM.
A conduta de militar que recebe ordem proferida por superior, no sentido de não se ausentar da Organização Militar e se apresentar ao serviço, devidamente uniformizado, sem que tenha acatado a determinação, revela patente a existência de dolo ao recusar-se a
obedecer ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade das comunicações processuais e da nomeação da DPU, sem a intimação do acusado para constituir advogado; e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade ante a ausência de
dúvida razoável apta a instaurar o incidente de insanidade mental do acusado. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa do ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA, para manter na íntegra a sentença condenatória.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria 6ª CJM, de 10 de maio de 2022, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia e decidiu CONDENAR o acusado ex-2º Sargento Aer GILIANO COSTA DA SILVA, pelo crime tipificado no art. 163 do CPM (recusa de obediência), à pena de 1 (um) ano de detenção, com direito de apelar em liberdade e a suspensão condicional da
execução da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos, de acordo com o art. 84 do CPM, e o regime aberto de cumprimento inicial da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Narra a inicial acusatória (evento 38, arq. 1, IPM nº 7000201-30.2019.7.06.0006), in verbis:
“[...] Consta dos autos do IPM que o ora denunciado, após cumprir prisão disciplinar no dia 24/10/2020, recebeu, às 7:00h do dia 25/10/2020, das mãos do 2° SG MARCELO MELLO, ordem escrita da Oficial de Dia, 2° Ten. Priscila Chagas (doc. p. 134), para se apresentar fardado e pronto ao seu Chefe de
Setor de Trabalho, Maj. ADILVAN, para cumprimento de expediente na BASV, iniciando às 8:00h.
Desobedecendo à ordem emanada, o 2S GILIANO se arrumou em trajes civis e dirigiu-se ao P2 para sair da OM. Ao chegar lá, os militares S1 PEDRO CARVALHO e S2 GILSON o abordaram, dizendo que precisava de autorização para sair, contudo, o graduado virou-se, foi embora e, mesmo após o 2S
MARCELO MELLO ir atrás de viatura para encontrá-lo, ligar e mandar mensagens para seu celular, ele não retornou à BASV.
Às p. 210/212, Escala de Serviço do dia dos fatos.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o 2S GILIANO, de maneira livre e consciente, desobedeceu a ordem de superior (2° Ten PRISCILA CHAGAS), relativa à matéria de serviço (apresentar-se para cumprimento de expediente), praticando, assim, o delito previsto no art. 163 do CPM.
Em razão do exposto, denuncio o 2S GILIANO COSTA DA SILVA, como incurso nas sanções previstas no artigo 163 do CPM, requerendo a V. Exª que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja citado para interrogatório e se ver processar, até final condenação, notificando-se as testemunhas do rol
abaixo (servindo na BASV), para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais [...]”.
A denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000201-30.2019.7.06.0006, cujos documentos são parte relevante aos esclarecimentos dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofício nº 692/SOP EaSD/16823, alusivo à transcrição do Livro do Oficial-de-Dia, do dia 24 de outubro de 2019, comunicando a ocorrência com o acusado 2S GILIANO (evento 1, arq. 2, fl. 1);
Folhas de Alterações do acusado (evento 1, arq. 3, fls. 2/20);
Cópia da Declaração de cumprimento de grade de punição do 2S GILIANO COSTA DA SILVA dos dias 24 e 25 de outubro de 2019 (evento 1, arq. 10, fls. 2/3);
Ordem da Oficial de Dia 2ª Ten PRISCILA COSTA CHAGAS, assinada pelo indiciado ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA, na qual consta expressamente: "Tais pertences ficarão no quarto do Oficial de Dia e serão entregues às 7h do dia seguinte, para que o militar
possa se apresentar devidamente fardado para o expediente" (evento 1, arq. 10, fls. 2/5);
Print screen de mensagens de texto originadas do telefone celular do 2S ANDERSON MARCELO DE MELLO para o acusado (evento 1, arq. 10, fl. 3);
Print screen de ligações telefônicas originadas do telefone celular do 2S ANDERSON MARCELO DE MELLO (evento 1, arq. 10, fl. 4);
Cópia do Livro de Protocolo da Secretaria da Divisão de Operações da BASV, evidenciando a entrega de Ofícios ao 2S ANDERSON MARCELO DE MELLO (evento 1, arq. 10, fl. 5);
Termo de Inquirição do acusado 2S QSS BEI GILIANO COSTA DA SILVA (evento 1, arq. 10, fls. 6/7);
Ofício da DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL, informando que o aparelho celular e/ou a linha telefônica (71) 99131-3753 em posse do referido militar é de seu uso particular, e que esse militar não estava escalado para serviço operacional nos dias 25 e 26 de outubro de
2019 (evento 1, arq. 11, fl. 7);
Ofício informando sobre o local da prisão do acusado e sobre as normas da prisão (evento 1, arq. 11, fls. 8/9);
Ofício do Auxiliar da Seção de Apoio, informando o que ocorreu no dia dos fatos quanto à saída do acusado da OM (evento 24, arq. 2, fls. 6/8); e
Boletim Interno dos Serviços Diários e Instrução e Escala de Serviço do dia 24 de outubro de 2019 (evento 24, arq. 2, fls. 9/11).
A exordial acusatória foi recebida em 26 de junho de 2020, conforme decisão inserida no evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000062-44.2020.7.06.0006.
O acusado foi regularmente citado.
Foi designada a data de 3 de novembro de 2020 para audiência de oitiva da ofendida e das testemunhas arroladas pelo MPM na denúncia (evento 22 da APM).
O acusado ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA foi excluído, ex offício, a bem da disciplina, das fileiras da Força Aérea Brasileira, em 4 de janeiro de 2021 (evento 161, arqs. 2 e 3, da APM).
Consta dos autos o Processo Administrativo do Conselho de Disciplina da Aeronáutica (PORTARIA N° 2128/GC3, de 15 de dezembro de 2014, evento 88, arqs. 1/16), bem como cópia dos autos da Ação Ordinária n° 12892- 8.2016.4.01.3300, em trâmite na 16ª Vara
Federal da Seção Judiciária da Bahia, na qual o acusado pediu reintegração ao Comando da Aeronáutica (eventos 65 e 88, arqs. 13/14 e 17, da APM).
Apesar de intimado (evento 172 da APM), o acusado não compareceu e a DPU não se opôs para a realização da audiência em 11 de maio de 2021, ouvindo-se a ofendida PRISCILA COSTA CHAGAS e as testemunhas do MPM: MAJ ALDIVAN DANTAS
PEREIRA PINTO, S2 GILSON MARCOS PAIM TRINDADE DE JESUS, S2 MATEUS GONZAGA SOUZA SILVA e 2S ANDERSON MARCELO DE MELLO.
A ilustre DPU não arrolou testemunhas (evento 191 da APM).
O acusado teve sua revelia decretada, em 9 de novembro de 2021 (eventos 333 e 334 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, decorreu in albis o prazo para a Defesa (eventos 418 e 421 da APM), e o Ministério Público Militar nada requereu (eventos 416 e 417 da APM).
Aberta vista dos autos para fins de oferecimento de Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA às penas do art. 163 do CPM (recusa de obediência) (evento 425 da APM).
Oportunizada vista dos autos à Defesa, vieram as Alegações Escritas do acusado, a qual requereu: a improcedência in totum da acusação, absolvendo o denunciado ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA, na forma do art. 439, alínea “a”, do CPPM; e, em caso de
condenação, a aplicação da pena base no mínimo-legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM (evento 428 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2022, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria 6ª CJM, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR o acusado ex-2S
Aer GILIANO COSTA DA SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 163 do CPM (recusa de obediência), à pena de 1 (um) ano de detenção, com o direito de apelar em liberdade e o direito à suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 3 (três) anos, de acordo
com o art. 84 do CPM, e o direito ao regime aberto de cumprimento inicial da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
A defesa e o MPM foram intimados da sentença condenatória (eventos 464 e 465 da APM).
A douta DPU interpôs o presente recurso de apelação em 26 de setembro de 2022 (evento 494 da APM).
Em suas razões de Apelação, a ilustre DPU arguiu, preliminarmente:
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nulidade do processo desde as comunicações processuais realizadas irregularmente nos autos, incluindo a citação e as posteriores intimações, em razão da modalidade virtual adotada pelo juízo de primeiro grau, para dar ciência ao recorrente da relação processual e do
andamento do feito;
A decretação da nulidade da intimação da DPU para assumir a defesa técnica do recorrente, pois não houve a intimação do apelante para que pudesse nomear seu próprio defensor;
A decretação da nulidade da instrução probatória ante o indeferimento do pedido de avaliação pericial/médica para a verificação de eventual inimputabilidade penal/insanidade mental do acusado, devendo os autos retornarem à origem para que fosse instaurado o incidente e
periciado o recorrente, nos moldes do CPPM.
No mérito, requereu fosse reconhecida a atipicidade do delito imputado na denúncia, em razão da ausência de dolo e em face dos princípios da subsidiariedade, da lesividade, da fragmentariedade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da intervenção mínima do
direito penal, restando, desse modo, a absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o tipo penal previsto no art. 301 do CPM (desobediência) (evento 1, arq. 7).
Por seu turno, o MPM, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação defensiva, com a manutenção in totum da Sentença vergastada (evento 1, arq. 8).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, no qual opinou pelo conhecimento do recurso e pela rejeição das preliminares.
No mérito, pelo desprovimento do apelo, para manter íntegra a sentença condenatória recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS E DA NOMEAÇÃO DA DPU SEM A INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR ADVOGADO:
Em suas razões recursais, a nobre Defensoria Pública da União requer, preliminarmente, a nulidade do processo por violação ao direito de ampla defesa do acusado ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA.
Alega a existência de sucessivas violações ao direito constitucional da ampla defesa do recorrente, notadamente no que concerne às comunicações processuais, desde a citação às posteriores intimações.
Narra que a certidão exarada pelo Oficial de Justiça (evento 18 da APM) informa que o primeiro ato de comunicação processual do recorrente se deu de modo virtual, por meio do aplicativo WhatsApp.
Segundo a ilustre DPU, o legislador ordinário entendeu que a citação pessoal, via oficial de justiça, é a forma que melhor evidencia a presunção absoluta de conhecimento da demanda por parte do acusado, permitindo exercer seu direito de defesa sem qualquer
dúvida, configurando-se em regra processual. Inclusive, no âmbito do processo penal, a citação eletrônica, seja qual for o meio, possui expressa vedação legal, conforme teor do art. 6° da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 20006, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial.
Assim, no caso dos autos, continua a Defesa, a nulidade é manifesta e o prejuízo é claro, pois a citação do réu foi maculada.
Aduz que:
"É dizer: não consta sequer uma conversa transcrita pelo Oficial de Justiça testificando a confirmação de dados pessoais do acusado, ou mesmo prints da conversa. Não há nem mesmo a certificação de documento de identificação, não sendo possível, inclusive, a constatação do número no qual foi enviada a
mensagem e nem uma foto do denunciado, o que faz pairar dúvida se o celular de fato pertencia ao recorrente. Nota-se que a certidão de citação apenas informa que 'recebimento através do aplicativo WhatsApp'.".
Assevera, ainda, que não foi informado nenhum endereço atualizado por parte do apelante, vinculando apenas o suposto número telefônico como único meio de contato para futuras intimações, que sequer foram posteriormente efetivadas, situação que demonstra que
as comunicações processuais, nos presentes autos, são completamente irregulares.
Dessa forma, a DPU requer o reconhecimento da nulidade da citação realizada por aplicativo de celular.
Ademais, para a Defensoria Pública da União, também é patente a nulidade da nomeação da própria DPU para representar o recorrente no presente caso.
Narra que os autos foram encaminhados à DPU para apresentar razões de apelação em favor do acusado.
Segundo a Defesa, o recorrente foi representado por advogado durante o trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Posteriormente, após a sentença condenatória, o patrono anteriormente constituído renunciou ao mandato outorgado, tendo o Juízo a
quo nomeado a Defensoria Pública da União de forma incontinente.
Sustenta que a presente nomeação da DPU, à revelia de ter sido oportunizada ao recorrente a constituição de novo advogado, fere o direito subjetivo do réu se ver defendido por defesa técnica.
E ainda, argumenta que a nomeação de Defensor Público só pode ocorrer após a regular intimação do réu para indicar um novo patrono e sua posterior inércia.
Assim, no caso em análise, a nomeação da Defensoria Pública estaria eivada de nulidade, tendo em vista que o acusado não foi intimado nem pessoalmente, nem por edital para que constituísse novo patrono.
Não assiste razão à nobre Defensoria Pública da União. Vejamos.
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7 de agosto de 2020, foi expedido Ofício pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição para a OM de origem do ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA no sentido de que informasse o número do contato de telefone cadastrado do acusado (evento 11 da APM).
No dia 10 imediatamente posterior, o citado Ofício foi respondido com os números de telefone do acusado cadastrados na OM (evento 14 da APM).
No dia 18 subsequente, foi lavarada certidão informando que (evento 18 da APM):
"Certifico e dou fé que, nesta data, entrei em contato com o 2º Sgt Giliano Costa da Silva através do número (71) 99131-3753, dei-lhe conhecimento da denúncia contra si formulada e enviei cópia do mandado de citação, denúncia e decisão de recebimento através do aplicativo whatsapp, conforme solicitado
pelo militar. O acusado afirmou que não teria condições de dizer se tem ou não condições de contratar um defensor pois precisaria primeiro contatar um advogado para saber. Diante do exposto, encerro a presente certidão comunicando a citação do acusado". (Grifos nossos.)
Em 28 de agosto de 2018, também em certidão, foi informado que (evento 20 da APM):
"Certifico e dou fé que, nesta data, o acusado GILIANO COSTA DA SILVA entrou em contato através de contato por meio do aplicativo Whatsapp para informar que deseja ser 'defendido pela DPU' no presente feito.". (Grifos nossos.)
Já no evento 28, a DPU, já designada para atuar nos autos, emitiu ciência a respeito do Despacho presente no evento 21, o qual designou Audiência para oitiva da ofendida e das testemunhas para o dia 3 de novembro de 2020.
Dessa forma, verifica-se que o acusado ex-2S GILIANO respondeu ao mandado de citação por meio do aplicativo whatsApp e, por igual via, manifestou seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu parecer, expôs que (evento 7):
"[...] Assim, não se verifica qualquer prejuízo ao Apelante, durante a instrução criminal, até porque foi de sua iniciativa entrar em contato como o Oficial de Justiça para, inicialmente, ser assistido pela Defensoria Pública da União, face ao primado do 'pas de nullité sans grief', conforme já consolidou o
Supremo Tribunal Federal [...]".
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou em relação ao tema:
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROCEDIMENTO. LEI 10.409/2002. NULIDADE. PREJUÍZO. 1. A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a
Corte, 'o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas' ( HC 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12.4.2002). 2. Ordem indeferida. (STF - HC nº 85155/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra
ELLEN GRACIE. Data de Julgamento: 22/3/2005)
Nesse mesmo diapasão, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também se manifestou sobre esse tema
1:
"O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por unanimidade a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações em todo o Judiciário. A decisão foi tomada durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0003251-94.2016.2.00.0000, ao contestar a
decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que proibira a utilização do aplicativo no âmbito do Juizado Civil e Criminal da comarca de Piracanjuba (GO) [...]".
Podemos perceber, com o avanço tecnológico, a realização de intimação via aplicativo whatsApp é uma opção viável e prática, tendo em vista que essa tecnologia já se popularizou, o que acaba por tornar mais eficiente a prestação jurisdicional.
Além do mais, a ilustre Defensoria Pública da União não demonstrou o prejuízo gerado ao acusado pelas comunicações realizadas via aplicativo de celular whatsApp.
A teor do art. 563 do CPP:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
Logo, a Defesa não se desincumbiu de demonstrar os prejuízos alegados.
Quanto à alegação da nomeação da DPU sem que se tenha sido possibilitado ao recorrente constituir novo advogado, com prejuízo do direito subjetivo do réu de se ver defendido por defesa técnica, também não assiste razão à ilustre Defesa.
Analisando os autos, verifica-se no evento 482 da APM, que, após nova intimação da defesa para apresentar suas razões recursais (evento 479 da APM), o ilustre Dr. Alexandre Ferreira de Sousa, advogado constituído, apresentou sua renúncia ao mandato outorgado
e requereu a remessa dos autos para a Defensoria Pública da União. O referido pleito defensivo foi deferido, como se pode verificar no evento 483 da APM.
Dessa forma, infere-se que a Defesa constituída, após ouvir o apelante, optou que a digníssima DPU representasse os seus interesses.
Além disso, até o presente momento, não foi identificada manifestação por parte do acusado ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA em se opor ao patrocínio da nobre Defensoria Pública da União em seu favor, ou até mesmo indicando advogado constituído de sua
preferência.
Nesse compasso, confirmo a lisura das comunicações processuais e da nomeação da nobre DPU na assistência do apelante, ora impugnadas, uma vez que foram devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade das comunicações processuais e da nomeação da DPU, sem a intimação do acusado para constituir advogado.
II - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO:
Segundo a DPU, durante o feito, a defesa técnica do ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA verificou que havia claros indícios de que o apelante apresentava graves necessidades especiais de ordem psiquiátrica. Nessa linha, pugnou pela abertura de incidente para
aferição de sanidade mental do acusado, o qual foi indeferido pelo juízo a quo sem que houvesse fundamentação idônea para tanto.
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, a Defesa requereu a reforma/nulidade da sentença, com anulação do feito processual desde a instrução, para que fosse determinada a instauração do incidente de avaliação da insanidade mental do acusado, sob pena de configurar violação aos
ditames do contraditório e da ampla defesa.
Não há razão ao apelo defensivo. Vejamos.
No que tange à arguição de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão de não ter sido instaurado o Incidente de Insanidade Mental, observo que o art. 156 do CPPM
2 esclarece ser possível a realização da perícia médica somente no caso de dúvida quanto
à imputabilidade penal do agente, o que não ocorreu no presente caso.
Foi oportunizado à Defesa, por diversas vezes, que apresentasse atestado, relatório ou laudo médico que comprovasse a necessidade de o acusado necessitar de auxílio médico especializado, contudo a Defesa permaneceu inerte.
De acordo com as informações prestadas no evento 417 da APM, o interrogatório do apelante foi remarcado 7 (sete) vezes (eventos 181, 205, 225, 281, 303 e 354 da APM). E sua revelia foi decretada por 3 (três) vezes nos evento 303, 354 e 417 da APM,
respectivamente em 9 de novembro de 2021, 2 de fevereiro de 2022 e 9 de março de 2022.
O douto Juízo a quo, em audiência instrutória, narrou que (evento 417 da APM):
"[...] Quanto ao requerimento da Defesa de realização de perícia médica, entendo que para que possa ser analisado é preciso que exista uma dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado e está prejudicada, por falta de comprovação a lastrear o pedido. O acusado não compareceu aos atos judiciais
da instrução criminal e inexiste prova que justifique a análise de um pedido dessa natureza. Os atestados apresentados pelo réu até o momento são de comparecimento em Unidades Básicas de Saúde e receituários de medicamentos indicados para gripe e para dores, tratando-se de remédios de uso comum e
que dispensam análise técnica para aferir sua finalidade, ressaltando-se que os seus atendimentos são sempre no dia e no horário da audiência marcada. Não consta qualquer atendimento por médico especialista em problemas psiquiátricos. Destaco ainda, o documento apresentado no evento 362, item 2, está
ilegível e mesmo chamado a apresentar cópia legível não o fez nem para seu Advogado [...]". (Grifo nosso.)
Na sentença de primeiro grau, o Colegiado expôs que (evento 463 da APM):
"[...]Mais de uma vez este Juízo oportunizou para a Defesa prazo para obter e juntar aos autos elementos que convencessem o Colegiado a instaurar incidente de insanidade mental do réu (eventos 381, 389, 396, 412 e 417) [...]".
Dessa forma, não há, nos autos, indicativo de que o apelante sofre de incapacidade que suprimisse ou diminuísse seu entendimento quanto à ilicitude do fato que está sendo imputado a ele. Portanto, ausente o elemento de convicção apto a dirimir a dúvida sobre a
higidez mental do acusado, conforme pacificada jurisprudência deste Tribunal
3.
Logo, a formulação do pedido de prova pericial não foi justificada pela Defesa. A mera alegação de que o réu possui problemas psiquiátricos, sem qualquer indício, não evidência a necessidade da análise de um pedido dessa natureza.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade ante a ausência de dúvida razoável apta a instaurar o incidente de insanidade mental do acusado.
III – DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A denúncia imputa ao réu ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA a prática do delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM), porquanto teria deixado de cumprir ordem emanada por superior, no sentido do apelante comparecer à OM para serviço, devidamente
uniformizado.
Em suas razões recursais, a DPU sustenta que a intenção do apelante não era ofender o bem jurídico tutelado pelo art. 163 do CPM, já que ele, no dia dos fatos, estaria com a sua condição psicológica e de saúde mental abalada.
Desse modo, continua a Defesa, a conduta supostamente delituosa ocorreu devido a "problemas pessoais" que o apelante estava vivendo à época, consubstanciados em embaraços de ordem emocional e psiquiátrico, o que retira a tipicidade de sua conduta. Desse
modo, resta excluído o “dolo específico” de desobedecer à autoridade militar.
Sustenta, ainda, que, para a configuração do delito de recusa de obediência, é necessário que o agente tenha agido com a evidente consciência e vontade de desobedecer à ordem legal da autoridade militar, e isso não ocorreu no presente caso.
Dessa forma, segundo a Defesa, a absolvição do apelante se faz necessária, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Narra, também, que a conduta de recusa à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço está prevista tanto no Código Penal Militar, caracterizando crime militar, como também no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER, art. 10), a título de
infração disciplinar.
E, em se tratando de um delito que atinge precipuamente o dever e o serviço militar, há que se analisar dois principais vetores: gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (embora este não seja exigido para caracterizar o tipo penal) e o risco à segurança das
instalações militares da tropa.
Segundo a ilustre DPU, a ponderação é medida necessária, já que não é razoável sujeitá-lo a um pesado processo penal e a uma condenação criminal, tendo em vista não ter havido, nos autos, a notícia de a Força Aérea ter sofrido qualquer prejuízo de maior
importância, ter sido exposta a riscos efetivos ou ter sofrido danos a evidenciar maior gravidade, de acordo com os fatos apurados.
Destarte, a conduta denunciada deveria ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não havendo motivo para elevá-la à categoria de crime militar.
Por fim, a Defesa requer a reforma da sentença, para desclassificar a conduta do delito do art. 163 do CPM para a prevista no art. 301 do CPM (desobediência).
Não assiste razão à ilustre Defesa. Vejamos.
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao deflagrar a persecução penal e formular a peça acusatória, o Parquet das Armas imputou ao apelante ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA a prática delitiva descrita no Código Penal Militar como "recusa de obediência", delito previsto no art. 163 do CPM.
Extrai-se da norma incriminadora que o bem jurídico tutelado é a autoridade ou a disciplina militar, e o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer
matéria referente ao serviço militar.
Trata-se de crime propriamente militar (cometido apenas por agente militar), de consumação instantânea, consistindo o dolo (intenção) na recusa do militar em acatar e executar ordem de serviço dada pelo superior, inclusive as previstas em lei, regulamento ou
instrução. A ordem pode ser escrita ou verbal, transmitida diretamente pelo superior ou indiretamente, por pessoa interposta, sendo indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. A consumação se dá no momento em que o agente não cumpre ordem legal emanada de
superior hierárquico.
Na hipótese dos autos, a adequação típica da conduta delitiva atribuída ao ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA, nos moldes do que prescreve o art. 163 do CPM, ocorreu no exato momento em que, deliberadamente, o réu, após cumprir prisão disciplinar do dia 24
de outubro para o dia 25 de outubro de 2019, recebeu, às 7:00h do dia 25 de outubro de 2019, das mãos do 2° Sgt MARCELO MELLO, ordem escrita da Oficial de Dia, a 2° Ten. PRISCILA CHAGAS, contendo a informação de que: "[...] pertences ficarão no quarto do Oficial
de Dia e serão entregues às 7h do dia seguinte, para que o militar possa se apresentar devidamente fardado para o expediente" (fl. 134 da árvore do IPM).
Ainda com base nas informações dos autos, apesar da ordem emanada, o ex-2S GILIANO se arrumou com trajes civis e, desrespeitando a determinação emanada pela Oficial de Dia, dirigiu-se ao P2, portão secundário da OM, que é aberto somente na entrada e saída
do expediente. Nessa portaria, o apelante foi abordado pelas sentinelas S2 MATEUS GONZAGA SOUZA DA SILVA e S2 GILSON MARCOS PAIM TRINDADE JESUS, que informaram a necessidade de autorização para sair, momento em que o ex-2S GILIANO COSTA DA
SILVA disse estar autorizado e saiu da Base Aérea de Salvador (BASV).
Assim, tendo em vista que a negativa incidiu sobre a desobediência em se apresentar fardado ao expediente, a conduta ilícita a ele irrogada ajusta-se, perfeitamente, aos moldes do que se entende por "matéria de serviço", sendo esse o elemento normativo do tipo
penal insculpido na norma incriminadora do art. 163 do CPM.
O apelante, apesar de todas as oportunidades (interrogatório marcado por sete vezes), não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, tendo apenas suas alegações ainda no momento do IPM (fls. 138/139 da árvore do IPM):
"[...] não houve uma ordem da TEN PRISCILA CHAGAS para se apresentar; QUE quando chegou ao rancho encontrou a Oficial de Dia e a mesma não deu ordem alguma; QUE informou que o SGT MARCELO MELLO havia o liberado; QUE a TEN PRISCILA CHAGAS fez uma sinal com a mão de positivo;
QUE de lá tomou o café; QUE estava civil; QUE pegou seus pertences ao voltar ao CASSINO; QUE tem uma prova de gravação de áudio que se inicia da saída do CASSINO a saída da BASV; QUE ao sair do CASSINO, depois de já ter o café seguiu em direção ao P2; QUE informou ao Cassineiro de dia que
lançasse a sua saída no livro dele; QUE ao caminhando normalmente saudou e foi saudado por soldados e cabos e que ficou claro que não se evadiu e foi caminhando normalmente até o Portão 2; QUE a sentinela o avistou e o perguntou se havia sido liberado; QUE respondeu que a Oficial de dia tinha liberado
que inclusive estava trancado todos esses dias; QUE viu a TEN PRISCILA CHAGAS no rancho e poderiam perguntar a TEN PRISCILA CHAGAS se a grade de punição havia acabado ou não; QUE ela tinha liberado; QUE pela prova de áudio consta a conversa entre ele e as sentinelas, onde a sentinela
responde: Valeu, viu, viu, tá certo; QUE diante desta afirmação: Valeu, viu, viu, tá certo, passou o portão da guarda e seguiu seu destino; QUE não houve nenhum tipo de alteração de tom de voz e resistência da sua parte; QUE reitera que não houve ordem verbal ou por escrito da Oficial de dia ou da sentinela
que retornasse ao expediente ou que parasse na guarda [...]".
A ofendida, 2° Ten PRISCILA COSTA CHAGAS, declarou, em juízo, que (evento 188 da APM):
"[...] O Sargento Marcelo Melo chegou lá no P1 que é onde eu fico e a orientação que eu passei para ele é que se fosse fazer a soltura do Giliano para que ele pudesse cumprir o expediente dele na manhã desse dia 25, só que antes disso ele deveria passar no BINFA para imprimir uma declaração que havia sido
confeccionada anteriormente. Essa declaração está anexada no processo e constava as orientações a serem dadas ao Giliano, constavam os pertences que foram recolhidos do Giliano, que seriam retidos e logo após devolvidos a ele no momento da soltura, e como o Giliano deveria proceder, que após a soltura
ele deveria cumprir o expediente, então, essa declaração está constando no processo.
Segundo o que o Marcelo me informou, ele foi realizar a soltura do Giliano, devolveu os pertences dele, conforme a minha autorização, ele solicitou a assinatura do Giliano nessa declaração que a gente estava sempre anexando essas declarações nos livros de Oficial de Dia, o Giliano assinou essa declaração,
ele obviamente leu e no dia anterior o próprio Marcelo leu o que tinha na declaração e pediu para ele assinar e pediu para ele ficar um período no quarto, para ele se organizar, para se arrumar. Nesse meio termo que eu acordei, eu fui fazer as minhas
obrigações de Oficial de Dia, e nesse meio período eu fui tomar café no rancho. Quando eu cheguei no rancho, eu observei que o Giliano havia chegado no rancho vestido de civil, mas até então eu não achei nenhuma situação que pudesse chamar a atenção. Eu achei que ele iria trocar a roupa logo após.
[...] o P1 recebeu um rádio do P2, que no caso eram os soldados Gilson e Gonzaga que estavam lá no P2, no qual eles estavam tentando confirmar se poderiam permitir a saída do Giliano da base porque eles não tinham conhecimento se havia concluído a grade de punição do Giliano. Então o P1 informou para
eles que não tinha concluído a grade de punição e que não poderia ser permitido ele sair. Até aí, eu achei que tinha sido resolvido a situação. Logo após passar um período, o Marcelo Melo chegou até um P1 para informar que o Giliano havia se evadido pelo P2 e que assim que o Gilson e o Gonzaga haviam
passado o rádio ele foi com a viatura para as redondezas da base para procurar o Giliano, para que ele pudesse retornar para a base para concluir o expediente da manhã. Como ele não conseguiu localizar o Giliano ele entrou em contato com o Giliano por ligações, foram totalizadas 16 tentativas de falar com
o Giliano através de ligações telefônica pelo o telefone do Marcelo Melo, inclusive o print dessas tentativas de ligações também estão anexadas ao processo, o Giliano não antedeu nenhuma das ligações, como o Marcelo Melo não obteve êxito por ligações ele mandou mensagem pelo WhatsApp para Giliano,
informando que ele deveria retornar para a Base porque ele estava
de expediente e pediu que atendesse a ligação e o Giliano recebeu a mensagem, visualizou porque tem os dois autenticados de azul [...]".
A testemunha, 2S ANDERSON MARCELO DE MELO, narrou que (evento 188 da APM):
"[...] Estava de Sargento de Dia no serviço e logo no início do serviço eu tinha recebido a ordem da Tenente Priscila que estava de Oficial de Dia, para recolher alguns itens do Giliano, ele estava no cassino. Eu fui no Batalhão, no setor onde eu trabalho fazer a impressão, e retornei lá para o cassino para
conversar com o Giliano para explicar o que ia acontecer, estava como papel na mão. Li e expliquei do que se travava, que eu precisava pegar os itens dele pessoais para entregar posteriormente no outro dia, ele ia fazer a higiene pessoal dele e ia cumprir o expediente. Ele pegou o papel e fez questão de ler,
passou alguns segundos para ver do que se tratava, assinou e pediu uma cópia. Até então eu não tinha a autorização para dar, me despedi dele e como eu estava de Sargento de Dia, eu sempre dava um apoio a ele em relação a alimentação, alguma coisa de higiene, estava em contato com ele ali. No outro dia fui
lá e expliquei para ele de novo que era o mesmo protocolo do dia anterior, que agora eu ia devolver e pedi que ele acompanhasse item por item, para ver se não estava faltando nada. Ele mais uma vez pegou o papel, leu, assinou e lembrou de pedi uma cópia. Eu falei que o Tenente não tinha falado nada. Ele
pediu uma foto e eu não achei por mal deixar ele tirar uma foto. [...]
Juíza: Essa ordem escrita que o Sr. tinha quem determinou que o Sr. lesse essa ordem para ele?
Testemunha: Tenente Priscila, ela estava de serviço no dia.
Juíza: Ela era Oficial de Dia?
Testemunha: Era a Oficial de Dia.
Juíza: Ela falou exatamente o que para o Senhor?
Testemunha: Ela falou para eu imprimir um papel com ordens expressas para o Giliano, que era para eu recolher os itens dele pessoais, que acho que era carregador de celular e o celular, aparelho de barbear, e entregar no outro dia.
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juíza: Nessa ordem o Sr. lembra de ter falado que ele tinha que se apresentar para o Major Aldivan?
Testemunha: Eu falei para ele que era para cumprir o expediente, o dia de trabalho e falar com o chefe dele (...).
MPM: Nessa comunicação deixava claro que ele tinha que se apresentar para o seu
chefe e cumprir o expediente administrativo?
Testemunha: Isso, cumprir o expediente que era 8 horas, era para ele tomar banho, fazer a barba, tomar café e ir para lá [...]".
O então Chefe do acusado, Major ALDIVAN DANTAS PEREIRA PINTO, expôs, em juízo, que (evento 188 da APM):
"Juíza: Havia norma para o Giliano, após cumprir a prisão domiciliar, ele se apresentasse ao Senhor?
Testemunha: Sim Sra. A ordem era que em dias úteis, dias de expediente quando o militar termina a punição, ele vai cumprir o seu expediente com trabalho normal. Se for em final de semana ou feriado ele termina a punição e pode se ausentar do quartel, mas em dias de expediente ele sai da punição e vai
cumprir o expediente normalmente.
Juíza: E nesse dia ele se apresentou ao Senhor?
Testemunha: Não Sra., não se apresentou.
Juíza: O Sr. tomou conhecimento pela então Tenente Priscila? Como que foi que aconteceu o fato?
Testemunha: Eu tomei conhecimento porque um soldado da equipe de serviço me ligou para saber se o Sargento Giliano estava autorizado por mim a sair do quartel, ele me informou que ele estava saindo pelo o P2 e perguntou se estava autorizado. Eu já falei de imediato que ele não estava autorizado, pedi ao
soldado para orientá-lo a se apresentar para mim. Ele só poderia sair se eu autorizasse e haveria uma autorização por escrito.
Juíza: Então ele não agiu, não cumpriua determinação?
Testemunha: Não Sra. Depois que o soldado fez o contato dizendo que ele queria sair e eu disse que ele só poderia sair se fosse autorizado por mim, a partir daí eu não tive mais notícias dele, só mais tarde que ele tinha se ausentado do quartel. [...]
Juíza: E ele retornou depois no outro dia, como que foi a situação?
Testemunha: Dra. ele compareceu depois, eu não tenho a lembrança exata, mas como foi uma punição que ele terminou, a partir dali a gente começava a contar dias de ausência dele, para iniciar um novo processo para o caso de deserção. Eu não lembro quando ele apareceu depois dessa situação, mas
provavelmente ele tenha aparecido antes de completar 8 dias, o que não caracteriza deserção. [...] A maioria das punições dele era por esse motivo de ausência ao trabalho.
MPM: Como era a conduta militar do réu?
Testemunha: Não era uma conduta exemplar, nunca foi. Eu como chefe dele fazia tirar ele de um setor porque ele não se deu bem com o encarregado, coloquei ele para trabalhar em outro setor com outro encarregado, mas o pessoal não gostava de trabalhar com ele, que não ajudava a equipe. Então o pessoal
acabava deixando ele de lado com medo de ocorrer algum erro no setor de trabalho e acabar caindo sobre todos. Então ele tinha uma conduta que era retumbante, o pessoal não gostava de trabalhar com ele.
MPM: Ele sofreu muitas punições disciplinares?
Testemunha: Sim, sofreu bastante. [...]
MPM: Ele sofreu muitas punições disciplinares?
Testemunha: Sim, sofreu bastante [...]".
A testemunha S2 GILSON MARCOS PAIM TRINDADE DE JESUS narrou, em síntese, que (evento 188 da APM):
"[...] Eu fui fazer abertura do portão secundário, lá eu estava acompanhado do S2 Gonzaga.
Juíza: E o que o Sr. presenciou sobre a saída do Giliano da OM, o Sr. pode nos relatar?
Testemunha: Sim Sra. Assim que eu avistei ele numa distância entorno de uns 400 metros, eu passei o rádio para o corpo da guarda para verificar se ele tinha autorização de sair e eu não tive resposta no momento. Foi quando ele se aproximou e a gente interpelou ele avisando que ele não podia sair e estava
esperando resposta do corpo da guarda. Ele disse que não tinha intenção de prejudicar os soldados e mesmo assim se virou e foi embora. A partir daí eu comuniquei ao corpo da guarda que tinha ocorrido isso e quem se direcionou em resposta foi a viatura da associação, Marcelo e o adjunto do Oficial de Dia.
Eles chegaram no portão secundário, o Sargento se direcionou para ver se encontrava ele, e o adjunto ficou com a gente para saber o que tinha ocorrido. Foi aí que eu passei tudo que tinha ocorrido nos momentos antes.
Juíza: Ele estava de trajes civis ou miliar?
Testemunha: Estava de trajeis civis com uma sacola na mão (...)
Juíza: E quem fica de serviço naquele portão secundário? Ele fica aberto direto?
Testemunha: Não Sra., ele abre em momentos. Uma hora antes do início do expediente e uma hora depois. O momento em que ele saiu foi no período da manhã, quando é comum ter apenas a entrada do efetivo. (...)
MPM: E qual foi a resposta que o Sr. teve?
Testemunha: Que ele não estava autorizado a sair, só que assim que eu tive a resposta ele tinha acabado de sair. [...]".
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a testemunha S2 MATHEUS GONZAGA SOUZA SILVA também narrou que (evento 188 da APM):
"[...] No momento eu estava no portão P2 com o S2 Gilson, e avistamos GILIANO.
Juíza: Esse portão P2 é um portão auxiliar? Que portão é esse e dá para onde?
Testemunha: Esse portão é um segundo portão, tem a guarda que é um principal portão e esse é um segundo portão que dá acesso a Lauro de Freitas.
Juíza: Ele é destinado a esse portão?
Testemunha: É destinado a entrada e saída do efetivo. No início a entrada e no termino a saída.
Defesa: Então pela manhã ele é aberto para facilitar o ingresso dos militares?
Testemunha: Sim, exato.
Juíza: E se alguém quiser sair por ele?
Testemunha: Pode sair também, mas não é de costume isso acontecer.
Juíza: O militar querendo sair nesse dia tinha que se apresentar ao Sr. ou Gilson para poder sair?
Testemunha: A princípio qualquer militar que esteja fora do horário de expediente, pois não tinha iniciado ainda, ele tem livre acesso tanto de entrada, quanto de saída. Assim que inicia o expediente precisa de uma autorização da chefia ou encarregado.
Juíza: O Giliano, como foi a abordagem dele lá nesse portão?
Testemunha: No portão ele já ia saindo, o S2 Gilson já tinha avistado ele bem antes, ele tinha passado o rádio para a guarda e não teve contato porque a certa distância a frequência não pega. Passou o rádio para a antiga SOT que modulou o Gilson perguntando sobre o Sargento Giliano, se tinha algo que
impedia ele sair ou não.
Juíza: O Sr. lembra se foi dada a resposta?
Testemunha: Não houve resposta. No dia estava o S1 Pedro, ele disse que iria averiguar, que iria passar o rádio SOT e iria entrar em contato com algum mais antigo e nos retornaria a informação. Só que essa informação até o exato momento não havia chegado.
Juíza: Mas os senhores conversaram com o Giliano a respeito da saída dele?
Testemunha: Sim, pedimos que aguardasse a resposta da SOT, para entrar em contato com a gente dizendo se ele estava liberado ou não.
Juíza: Como foi essa chegada dele com o Sr. e com o Gilson?
Testemunha: Ele vinha se aproximando, o Gilson barrou ele e falou: Sargento está sendo confirmado se o Sr. tem a liberação para sair da Base, só que não tivemos resposta ainda e o Sr. vai ter que aguardar. Ele falou que estava liberado, que a grade dele tinha acabado e ele ia sair, que não tinha nada e que
nenhum momento ele ia prejudicar o soldado. Até então não sabia sobre o que estava acontecendo, o Gilson tinha um conhecimento maior, mas mantivemos a resposta a ele, falando que era para aguardar a resposta da SOT para saber se ele poderia ser liberado ou não.
Juíza: O que aconteceu, ele esperou?
Testemunha: Negativo, ele falou que não iria prejudicar o soldado, virou as costas e assim foi embora. Falamos e aconselhamos ele que era para aguardar, mas ele falou que poderia anotar ele, colocar o horário, virou as costas e foi [...]".
Ao emitirem declarações sobre o caso, percebe-se que as testemunhas relataram exatamente a conduta de recusa de obediência por parte do apelante ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA.
O dolo ínsito ao art. 163 do CPM reside na intenção de negar pronto acatamento à ordem de outro militar, de nível hierárquico superior, desde que o assunto se refira à matéria de serviço.
Assim, ficou patente a existência de dolo ao recusar obedecer a ordem da superior hierárquica sobre assunto ou matéria de serviço.
A jurisprudência emanada desta Corte Castrense registra precedente acerca do tema. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA . ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ORDEM SUPERIOR RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO . AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA. [...]. Para a configuração do delito descrito no art. 163 do Código Penal Militar, a natureza da ordem emanada pelo superior deve estar relacionada a matéria de serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. O tipo penal em
comento tutela diretamente a disciplina e a hierarquia. [...]. As provas coligidas ao longo da instrução criminal demonstram satisfatoriamente a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu, não sendo possível aplicar o Princípio in dubio pro reo. O elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 163 do
CPM é o dolo consistente na conduta livre e consciente de recusar o cumprimento da ordem emanada de superior hierárquico. Embora os fatos narrados na Denúncia estejam contemplados no Regulamento Disciplinar do Exército como transgressão disciplinar, quando a conduta praticada estiver tipificada em
lei como crime ou contravenção penal não se caracterizará a infração administrativa. Além disso, estando tipificada a prática delituosa descrita nos autos no art. 163 do Código Penal Militar, a conduta goza de relevância penal, não sendo possível aplicar o Princípio da Intervenção Mínima. Embora o tipo penal
descrito no art. 301 do Código Penal Militar também encerre em sua conduta nuclear o verbo 'desobedecer', o tipo penal no qual o Réu foi incursionado, art. 163 do referido Códex, caracteriza-se quando a recusa de obediência diz respeito a assuntos relacionados ao serviço, ou a dever legal, regulamentar ou de
instrução, não sendo possível acolher a desclassificação pretendida pela Defesa. [...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (Apelação nº 55-27.2015.7.10.0010, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, publicado no DJE em 7/3/18).
Ademais, nessa ordem de ideias, percebe-se, de plano, cair por terra a pretensão de desclassificar o delito do art. 163 do CPM para aquele previsto no art. 301 do mesmo Códex (desobediência), haja vista que o primeiro é tipo penal mais amplo frente ao segundo,
prevendo o desrespeito a instruções, regulamentos e ordens, não manifestamente ilegais, de todo gênero. Na lição de NUCCI
4 :
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Defere do crime de desobediência (art. 301 do CPM), porque essa figura é voltada, basicamente, ao particular, quando se orienta contra a administração pública militar".
Portanto, é incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que o fato é tipificado como crime militar e não há previsão legal que autorize a desclassificação para transgressão.
Nesse diapasão, cito como precedente os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000238-77.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 163 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO.
Os presentes Embargos Infringentes cingem-se estritamente à tese vencida que desclassificava o crime de recusa de obediência para o crime de desobediência. Acusado se recusou a obedecer ordem de Superior para que almoçasse na Unidade, e posteriormente comparecesse ao Hospital juntamente com o
médico a fim de agilizar os procedimentos de seu retorno ao serviço. Os delitos de desobediência e de recusa de obediência têm como norma proibitiva a conduta de desobedecer ordem de autoridade militar. No entanto, quando essa ordem versar sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução, a lei apena o autor do fato com maior rigor. Na recusa de obediência afronta-se a autoridade e a disciplina militares, diferentemente do que ocorre com a desobediência, onde o bem jurídico protegido é a Administração Militar. Comprovado nos autos que a ordem
versava sobre assunto de serviço, haja vista que a confirmação da higidez do Embargante implicaria no seu retorno imediato às atividades na caserna, caracterizando, assim, o delito de recusa de obediência. Embargos rejeitados. Decisão por maioria".
Dessa forma, a tese de que a aplicação da sanção disciplinar seria suficiente para punir a conduta perpetrada não assiste razão. A uma, porque ressalto que o crime militar e a transgressão disciplinar são condutas que infringem os preceitos de hierarquia e disciplina,
com a diferença de que o crime militar abarca uma conduta humana de acentuada gravidade que prejudica e expõe a perigo bem jurídico tutelado pela Lei Penal Militar, cabendo ao Estado exercer o seu poder punitivo, o que se faz por meio de uma ação penal.
Por outro lado, as transgressões são comportamentos de menor lesividade à hierarquia e à disciplina referentes ao serviço e tipificadas em regulamento disciplinar, sendo a sanção aplicada pela própria Administração. Os crimes militares podem receber sanção de até
30 (trinta) anos de reclusão ou, até mesmo, em tempo de guerra, a pena de morte. De modo mais brando, às transgressões comina-se a pena máxima, conforme os Regulamentos Disciplinares Militares, de até 30 (trinta) dias de prisão.
Assim, o enquadramento penal não perfaz qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima do Direito Penal.
Não havendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade passível de redimi-lo da responsabilidade, afigura-se imperiosa a condenação do acusado, tal como foi posto, de forma escorreita, em primeiro grau de jurisdição.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa do ex-2S GILIANO COSTA DA SILVA, para manter na íntegra a sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001351668v21 e do código CRC fa82f984.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 30/5/2023, às 13:20:14
1. https://www.cnj.jus.br/whatsapp-pode-ser-usado-para-intimacoes-
judiciais/#:~:text=WhatsApp%20pode%20ser%20usado%20para%20intima%C3%A7%C3%B5es%20judiciais%20%2D%20Portal%20CNJ&text=Seu%20navegador%20n%C3%A3o%20suporta%20JavaScript!&text=O%20Conselho%20Nacional%20de%20Justi%C3%A7a,intima%C3%A7%C3%B5es%20em%20todo%20o%20Judici%C3%A1rio.
2. CPPM. Art. 156. "Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica."
3. STM. Apelação nº 7000004-95.2018.7.00.0000. Rel. Min. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Decisão publicada em 19/09/2018.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais - RT. São Paulo, 2013, p. 237.
7000660-13.2022.7.00.0000
40001351668 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR